Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-91.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Sentença de procedência, em parte, para condenação do banco à restituição dos valores pagos pelo autor, na forma simples, e ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$5.000,00. (1) Restituição das quantias debitadas dos proventos do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Sentença de procedência, em parte, para condenação do banco à restituição dos valores pagos pelo autor, na forma simples, e ao pagamento de reparação de danos morais fixada em R$5.000,00. (1) Restituição das quantias debitadas dos proventos do autor. Dobra do art. 42, par. único, do CDC. Inaplicabilidade. Violação do dever de agir conforme a boa-fé objetiva não demonstrada. (2) Danos morais. Reparação. Valor adequado e razoável. Majoração inviável. (3) Honorários de sucumbência. Alegação recursal em descompasso com o decidido. Princípio da dialeticidade. Não conhecimento da questão. (4) Recurso não provido, na fração conhecida.